Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-60.2022.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1000746-60.2022.8.11.0012.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina.
Recorrente: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA.
Recorridos: JOÃO OLAVO JOSÉ BORGES, menor representado por seu genitor WESTER JOSE RODRIGUES e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -LITISCONSÓRCIO - DESNECESSIDADE - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios.
2. Do mesmo modo não há que se falar em litisconsórcio passivo, pois conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a Justiça Federal entendeu que não é obrigatória a inclusão da União na hipótese de fornecimento de medicamento já registrado na Anvisa.
3. Os entes federados são obrigados a fornecer a medicação necessária à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
4. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
5. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento das medicações postuladas.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000746-60.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), WESTER JOSE RODRIGUES - CPF: 008.898.631-48 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, ratificou o parecer.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -LITISCONSÓRCIO - DESNECESSIDADE - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
- NECESSIDADE COMPROVADA -
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que
é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios.

2.

Do mesmo modo não há que se falar em litisconsórcio passivo, pois conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais,
a Justiça Federal entendeu que não é obrigatória a inclusão da
União
na hipótese de fornecimento de
medicamento
já registrado na Anvisa
.

3.

Os entes federados são obrigados a fornecer a medicação necessária à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

4.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

5.

Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento das medicações postuladas.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023